Tribunal: TJES
Processo: 0000111-65.2024.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000111-65.2024.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE GONCALVES FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NEXO FINALÍSTICO ENTRE O PORTE DE ARMA E O TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DA REDUTORA EM 1/6. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da Vara Única da Comarca de Fundão que o condenou, em concurso material (CP, art. 69), pelos crimes de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10.826/2003, art. 14). A defesa postula: (i) aplicação do princípio da consunção entre os delitos; (ii) majoração da fração de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo tráfico de drogas, em razão da aplicação do princípio da consunção; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração do patamar da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006).
III. RAZÕES DE DECIDIR
A consunção ocorre quando o crime-meio é instrumental para a execução do crime-fim, sendo absorvido por este último. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1259), fixou a tese de que o porte ou posse de arma de fogo é absorvido pelo tráfico de drogas quando demonstrado nexo finalístico entre ambos, hipótese em que incide a majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas.
A prova dos autos revela que o réu portava arma de fogo para assegurar o êxito da traficância, conforme confessado em juízo e confirmado pelas circunstâncias do flagrante (arma municiada, rádio comunicador e drogas apreendidas). Configurado o nexo finalístico, impõe-se a absorção do delito de porte ilegal pelo tráfico, com aplicação da causa de aumento.
Quanto ao tráfico privilegiado, embora o réu seja tecnicamente primário, as circunstâncias fáticas – apreensão de rádio comunicador, variedade e quantidade de entorpecentes (
crack
, maconha e cocaína) – evidenciam dedicação à atividade criminosa e, consequentemente, a impossibilidade de majoração da fração redutora aplicada de forma indevida pelo magistrado sentenciante.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 40, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.994.424/RS e REsp 2.000.953/RS (Tema 1259), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 27.11.2024, DJe 15.04.2025; STJ, AgRg-AREsp 2.814.806/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.03.2025, DJe 19.03.2025; TJMG, APCR 0015648-03.2024.8.13.0079, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 05.08.2025, DJEMG 06.08.2025; TJSC, ACR 5000444-85.2025.8.24.0564, Rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, j. 26.06.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000111-65.2024.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE GONCALVES FERREIRA

Advogado(s) do reclamante: HIARLEY DO VALLE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE GON
Ç
ALVES FERREIRA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Fundão (id 14714252
)
, que o condenou nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 06
(
seis
)
ano
s

e 02 (dois) meses
de reclusão e
427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto para cumprimento de pena.

Ao apresentar razões recursais (id 14714254
)
, a defesa requer a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e a majoração do patamar de redução da benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes pelos quais o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, e ainda conta com a sua confissão.

Dessa forma, passo à análise do pedido defensivo de aplicação do princípio da consunção no presente caso, para que o delito previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, seja absorvido pelo crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Nessa senda, urge salientar que o princípio da consunção, ou absorção, se opera quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja, o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação (
lex consumens derogat lex consumptae
) e o crime-fim absorve o crime-meio.

Todavia, quando se tratarem de desígnios autônomos, em que um crime não constitua meio necessário de preparação ou execução de outro crime, não se aplica o referido princípio.

Importante rememorar também, tendo em vista a questão sob análise, que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo nº 1.259:

Tema: 1259

Processo(s): REsp 1994424/RS e REsp 2000953/RS.

Tese firmada
: A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas.

Data de publicação do acórdão: 15/04/2025.

Assim, resta claro que nas hipóteses onde o uso da arma apreendida estiver diretamente ligado ao sucesso dos crimes previstos nos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas, deve ser afastado o concurso material de crimes, e, consequentemente, reconhecida a absorção do delito atinente
ao
armamento pelo relacionado ao tráfico desenvolvido.

Sobre o tema, colaciono o seguinte trecho do voto do e. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, quando do julgamento do REsp 1.994.424:

[...] No caso em exame, o ponto chave consiste em estabelecer se estando configurado o tráfico de drogas majorado pelo art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 há ou não independência de condutas com relação ao delito de porte ou posse ilegal de arma de fogo, previsto no Estatuto do Desarmamento.

Ao decidir sobre essa questão, esta Corte, por meio das turmas que compõem a Terceira Seção, firmou o entendimento de que, quando o uso da arma está diretamente ligado ao sucesso dos crimes previstos nos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas, ocorre a absorção do crime de porte ou posse de arma de fogo. Assim, sempre que houver um nexo finalístico entre a conduta relacionada ao tráfico e a posse ou porte de arma de fogo, não se aplicará o concurso material.

Esse entendimento parte da premissa de que a posse ou porte de arma de fogo, nesses casos, é apenas um meio instrumental para viabilizar ou facilitar a prática do crime de tráfico de drogas. A arma de fogo, nesse contexto, não é considerada um delito autônomo, mas uma ferramenta essencial para a execução do crime principal, ou seja, o tráfico. Dessa forma, a conduta referente à arma de fogo é absorvida pela prática do outro delito, evitando, assim, a duplicidade de punição. Essa interpretação busca garantir uma aplicação mais coerente das penas, de modo a evitar a sobrecarga penal injustificada quando os crimes estão intrinsecamente conectados.

Além disso, a decisão reflete uma visão pragmática sobre o uso de armas no tráfico de drogas, reconhecendo que o porte ou posse é comumente associado à proteção das atividades ilícitas, à intimidação de terceiros ou à própria execução de delitos relacionados. Assim, ao estabelecer o nexo finalístico, o Tribunal entende que a intenção do agente é voltada primordialmente para o tráfico, e a arma serve apenas como um instrumento que favorece esse crime, o que justifica a aplicação de um único tipo penal, conforme a sistemática da absorção.

[...]. (STJ; REsp 1.994.424; Proc. 2022/0093993-1; RS; Terceira Seção; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 27/11/2024; DJE 15/04/2025).

Pois bem.

In casu
, observo que a denúncia descreveu que
“
[...] policiais militares realizavam patrulhamento tático e visualizaram o denunciado em atitude suspeita, vendendo as substâncias entorpecentes.
”, e que “
[...]
realizaram um cerco no local e conseguiram efetivar a detenção e abordagem do denunciado, que se encontrava com uma pochete, um rádio comunicador e com a arma de fogo municiada em sua cintura
”.

Ressalto, ainda, que ao ser interrogado pela autoridade judicial (
arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 14713732
),
FELIPE GON
Ç
ALVES FERREIRA

afirmou,
conforme transcrito na sentença ora objurgada,
“
[...]
Que portava a arma de fogo para fazer a defesa das drogas pois é um local perigoso e não conhecia nada; que a arma tinha o fim de viabilizar o comércio entorpecente
;
que as drogas eram destinadas para o tráfico de drogas

[...]
”
.

Sendo assim, ao contrário
do entendimento firmado pelo magistrado sentenciante,
tenho que a prova amealhada durante a instrução evidencia a existência de um
nexo finalístico entre o uso da arma
apreendida
e o tráfico de drogas
desenvolvido pelo réu
, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa
e, consequentemente, em decorrência do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de
se
proced
er a absorção
pleiteada
, através d
a desclassificação do delito de
po
rte
i
legal
de arma de fogo de uso permitido
para a majorante do art
igo
40, inciso IV, da Lei
nº
11.343/
20
06.

Sobre o tema, cola
ciono os seguinte
s
aresto
s
:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ARMA. RECURSO DEFENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE CONFIRMADAS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS. INIVIABILIDADE. APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES NO MESMO CONTEXTO FÁTICO DO ENCONTRO DA DROGA. UTILIZAÇÃO DO ARMAMENTO NO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. EMENDATIO LIBELLI DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06. DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 SOB O MÍNIMO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. RECURSO MINISTERIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os depoimentos prestados por policiais possuem validade como se quaisquer outras testemunhas fossem, pois são profissionais preparados para informar os fatos de que participaram. Não é necessário que o réu seja flagrado em atividade de comércio de drogas para se configurar o delito de tráfico de substância entorpecente, pois o tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, necessário que seja mantida condenação dos apelantes pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Afastado o requerimento de desclassificação do delito discutido nos autos para o de forma menos gravosa em detrimento às provas colhidas no decorrer do processo. A absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita, o que é o caso dos autos. A análise das penas deve ser feita de forma escorreita aos aspectos individuais do caso em questão, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e da individualização da pena. Nos presentes autos, em processos diversos, a medida de segurança foi aplicada após iniciada a execução das penas devendo ser mantidos os maus antecedentes e a reincidência. Para que seja aplicada a causa de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06 é necessário que o beneficiado seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. A existência de vítimas indeterminadas, como na espécie, sendo sujeito passivo a coletividade, torna inviável a pretensão de arbitramento do dano moral coletivo. (TJMG; APCR 0015648-03.2024.8.13.0079; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Bruno Terra Dias; Julg. 05/08/2025; DJEMG 06/08/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006, ART. 12 E ART. 14, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. Recurso da defesa. Preliminar. Nulidade decorrente da busca domiciliar. Não ocorrência. Crime permanente. Circunstâncias do caso que denotam a existência de justa causa para o ingresso no imóvel. Exegese do art. 244 do código de processo penal. Denúncias prévias apuradas pela agência de inteligência da polícia militar; acusado que ao avistar a guarnição militar, empreende fuga. Atuação legal. Licitude das provas obtidas. Mérito. Absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio in dubio pro reo. Inviabilidade. Réu que atuando efetivamente no tráfico de drogas, manteve em depósito elevadas porções de cocaína e maconha, bem como portava arma de fogo durante a abordagem; no local, os policiais militares apreenderam também diversos artefatos bélicos e balanças de precisão. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas. Relatos firmes e coerentes dos agentes públicos, corroborados pelo auto de apreensão e laudos periciais. Negativa de autoria pouco crível. Contexto probatório estreme de dúvidas. Desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Inviabilidade. Condição de usuário que por si só não afasta a narcotraficância. Ademais, elementos eficazes em atestar o comércio espúrio realizado pelo réu. Condenação mantida. Reconhecimento da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inc, IV, da Lei nº 11.343/2006 em detrimento das condutas previstas no art. 12 e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003. Absorção devida. Apreensão ocorrida no mesmo contexto fático. Elementos hábeis em atestar que os artefatos bélicos eram utilizados para garantir o sucesso da atividade criminosa. Dosimetria. Reajuste da dosimetria. Afastamento do binômio natureza e quantidade. Cabimento. Bis in idem verificado. Todavia, aumento da fração adotada sobre a causa especial redutora inviável. Modulação devida diante da elevada quantidade de drogas apreendidas e do potencial lesivo de uma delas. Precedentes. Fixação de regime prisional diverso do fechado. Não conhecimento. Ausência de interesse recursal. Regime semiaberto fixado na sentença. Ademais, reprimenda que não sofreu reparos significativos. Prejudicada a análise do pleito referente à substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Confirmação do Decreto condenatório por esta corte. Requisitos do art. 312 do código de processo penal que se mantém hígidos. Apelante que permaneceu segregado durante o processo. Ausência de alteração fática apta a justificar a revogação do cárcere neste momento. Outrossim, compatibilidade entre o regime prisional semiaberto e a prisão preventiva. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente. (TJSC; ACR 5000444-85.2025.8.24.0564; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza; Julg. 26/06/2025).

Ato contínuo, passo a apreciar o pedido de majoração do patamar da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de que a quantidade de substância entorpecente apreendida não excederia as elementares do tipo penal.

Analisando a sentença objurgada, observo que o magistrado de primeiro grau aplicou a minorante em questão na fração de 1/6 (um sexto), em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida,
in verbis
:

FASE 3:

Essa é a terceira e última fase da dosimetria, onde se computará para fins de materialização final da pena, as causas de aumento e diminuição, com o detalhe, diferente das fases anteriores, que nesse momento tais causas podem levar a pena para abaixo do mínimo, como para além do máximo.

Observa-se que a Lei n. 11.343/2006 estabelece em seu art. 33, § 4º, causa especial de diminuição de pena, a qual prevê que, nos delitos definidos no art. 33,
caput
, e § 1º do mesmo artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) até 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Tratando-se de direito subjetivo, entendo por bem pautar-me ao critério objetivo, qual seja,
a inexistência de ações penais com trânsito em julgado em desfavor do acusado, ou ainda, em elementos mais contundentes de sua participação em atividades criminosas
.

Após consultas aos sistemas judiciais disponíveis, não verifiquei que o acusado possui ação penal com julgamento definitivo.

Portanto, preenchidos os demais requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, deverá ser aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, conhecida como tráfico privilegiado, o qual fixo no
patamar de redução mínima
, qual seja,
1/6 (um sexto)
, haja vista a significativa quantidade e natureza das drogas apreendidas em poder do réu, inclusive de alto poder viciante (cocaína e
crack
) (A título de referência: TJES, Processo n. 0000030-23.2022.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Des. Willian Silva, data: 25/01/2024). [...].

Por ser oportuno, rememoro que foram apreendidos com o ora apelante 55 (cinquenta e cinco) pedras de crack, com massa total de 7,4g (sete gramas e quatro decigramas), 18 (dezoito) buchas de maconha, com peso total de 29,0g (vinte e nove gramas), e 32 (trinta e dois) pinos de cocaína, pesando ao todo 56,0g (cinquenta e seis gramas), conforme laudo definitivo acostado no id 14714240, além
de
01 (um) rádio comunicador, 02 (duas) baterias de rádio comunicador, e R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), provenientes da venda de substâncias entorpecentes antes da prisão em flagrante do réu.

A par disso, diferentemente do que a defesa sustenta, observo que a apreensão de um rádio comunicador, aliado à natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, constituiria elemento concreto que afastar
a aplicação da benesse do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da configuração
de que o réu se dedicava à atividade criminosa. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA DAS PENAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. 2.
No presente caso, as circunstâncias do delito expressamente consignadas no acórdão recorrido — apreensão de um rádio comunicador em poder do agravante e de balança de precisão e outro rádio comunicador a cerca de 3m desse (e-STJ fls. 329/330) — constituem elementos concretos que, aliados à natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos — totalizando 75g de cocaína e 186g de maconha (e-STJ fl. 332) —, amparam a conclusão de que o réu se dedicava à atividade criminosa, o que, consequentemente, obsta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
. 3. In casu, o conhecimento e provimento do Recurso Especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a apreciação das questões suscitadas demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada pelas instâncias ordinárias, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.814.806; Proc. 2024/0460168-0; RS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/03/2025; DJE 19/03/2025).

Sendo assim, apesar de se mostrar totalmente descabida, a fixação da minorante no patamar mínimo não se mostra desproporcional, e por isso não merece ser modificada.

Por fim, tendo em vista a
desclassificação do delito de
po
rte
i
legal
de arma de fogo de uso permitido
pela qual o réu foi condenado
para a majorante do art
igo
40, inciso IV, da Lei
nº
11.343/
20
06,
em relação ao crime de tráfico,
procedo a readequação da pena definitiva relacionada ao
artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
,
a qual deve restar fixada em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa
.

D
iante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
AO MESMO
,
para proceder a
desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para a majorante do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006,
e,
consequentemente,
redimensionar a pena de
FELIPE GON
Ç
ALVES FERREIRA
ao importe de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença de 1º grau
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)